Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-85.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702456-85.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: I. R. G., MARIA ANTONIA RODRIGUES GOMES DESPACHO Baixem-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição, para atendimento da cota ministerial de ID 75842133. Após o retorno, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora